Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO EM DEPÓSITO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Verificada a impossibilidade de realização da busca e apreensão em razão de recolhimento do veículo em depósito público por infração e débitos da legislação de trânsito, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente o interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
2. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso VI do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
3. Apelação conhecida e não provida.